Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600906-72.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600906-72.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/12/2021
Processo referência: 0600906-72.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600906-
72.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Almir Cesar
da Silva, relativa à campanha eleitoral de 2020 (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por
Almir Cesar da Silva, candidato ao cargo de vereador, pelo Partido Republicano da Ordem Social -
PROS de São José dos Pinhais - PR, desaprovadas tendo em vista que o recorrente não cumpriu
requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, declaração de despesas, de
modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais, art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador de contas não sanou as
irregularidades a respeito dos serviços doados por Amabile C de Oliveira, Tiago Henrique C
Rocha, Wellington Messias Grimes, Caius Silva Alves, Juliano Lima de Souza, Clebson Candido
Barbosa, Valdecir Alves de Lima e Alisson Ricardoverli, as omissões persistiram diante da
ausência da assinatura da parte contratante, assim como, em alguns contratos, o registro do nome
de Margarida Maria Singer, não havendo nenhuma explicação sobre a discrepância. Além disso,
observou-se a inconsistência nos valores apresentados no contrato versus valores registrados no
relatório de Demonstrativo de Receitas e Despesas, quais sejam, naquele R$ 50,00 por contrato,
que somados resultam num montante de R$ 400,00 e neste um total de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
levando à rejeição da contas. Ainda, o candidato não apresentou comprovação de pagamento dos
gastos sobre as notas fiscais apontadas no parecer conclusivo, apenas alegou que não se trata de
irregularidade gravosa. Na hipótese o valor da NF-e n. 19587 (R$ 129,00) representa 53,77% do total
de despesas contratadas na campanha (R$ 239,90), o que afstou a aplicação do princípio da
razoabilidade e proporcionalidade). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALMIR CESAR DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ALMIR CESAR DA SILVA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
994
01/02/2022 14:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.276

RECURSO ELEITORAL 0600906-72.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALMIR CESAR DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: ALMIR CESAR DA SILVA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA.
V A L O R A B S O L U T O I R R I S Ó R I O .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.

DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
E S T I M Á V E I S
E M
D I N H E I R O
DECLARADOS E OS CONSTANTES NOS
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL
DO VALOR. MONTANTE SIGNIFICATIVO.
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Contudo, se a omissão representa
valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do
candidato, revela-se adequada apenas a
Num. 42863994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114522559300000041838358
Número do documento: 22020114522559300000041838358

aposição de ressalva, em razão da
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

3. A ausência de comprovação pelo
candidato de doações estimáveis em
dinheiro declaradas na prestação de
contas é irregularidade grave capaz de
comprometer a transparência das
contas, mormente diante do valor
e x p r e s s i v o , s e n d o m i s t e r a
desaprovação das contas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Almir Cesar da Silva,
filiado ao PROS, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 42788769).

O candidato obteve 192 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 8.864,44, sendo R$ 8.624,54 de
recursos estimáveis em dinheiro (R$ 8.000,00 de pessoas físicas e R$ 620,00 de outros recursos
e R$ 4,54 do partido político) e R$ 239,90 de recursos financeiros de pessoas físicas. Não houve
o repasse de recursos do FEFC e do FP (id. 42788841).

No parecer conclusivo (id. 42788877) o Cartório da 199ª Zona Eleitoral - São José
dos Pinhais manifestou-se pela desaprovação das contas em razão das seguintes
irregularidades: i) omissão de despesas no valor de R$ 129,00; e ii) ausência de assinatura do
prestador nos contratos de prestação de serviços voluntários e irregularidades nos valores
declarados em relação aos constantes dos contratos.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas em razão das
irregularidades (id. 42788879).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 42788887): i) foram apresentados os
contratos de prestação de serviços voluntários, com as assinaturas do doadores; ii) a falta de
Num. 42863994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114522559300000041838358
Número do documento: 22020114522559300000041838358

assinatura do recorrente nos referidos contratos é falha formal que não deve ensejar a
desaprovação das contas; iii) os documentos atendem todas as finalidades da prestação de
contas, em especial a demonstração de atendimento aos arts. 25, 53, I, ‘d’ e 58, III, da Res.-TSE
23.607/2019, os quais não fazem menção expressa à necessidade de assinatura do prestador
nos contratos; iv) a prestação de contas se efetivou e as doações foram devidamente
registradas, sendo razoável presumir a sua anuência com as condições das doações; v) para que
não restem dúvidas, ratifica sua anuência e condições dos contratos juntados aos autos, bem
como confirma a escorreita prestação dos serviços; vi) quanto à divergência de valores entre os
contratos e os lançamentos na prestação de contas, tratou-se de equívoco do operador ao
alimentar o SPCE; e vii) quanto á suposta omissão de R$ 129,00, a jurisprudência do TSE e do
TRE/PR admite a aprovação com ressalvas das contas ante o ínfimo valor, entendendo-se
diminuto para tais fins o valor de R$ 1.064,10. Ao final, requer o provimento do Recurso para
aprovar com ressalvas as contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id.
42831656).

Os autos foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais, que apontou
divergência entre os valores declarados no SPCE (R$ 6.000,00) e os contratos de prestação de
serviços (R$ 300,00), no valor de R$ 5.700,00 (id. 42838442).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

In casu, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas do candidato em razão
das seguintes irregularidades:

II.ii - Omissão de gastos eleitorais

O juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez que, nos
termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa apontada na
prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº
23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

Num. 42863994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114522559300000041838358
Número do documento: 22020114522559300000041838358

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico preliminar são os
seguintes (id. 42788853):

Sobre o tema, o prestador asseverou que não se trata de irregularidade grave o
suficiente para ensejar na desaprovação das contas, em razão dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Não se olvida, nesse sentido, que o Tribunal Superior Eleitoral vem diminuindo o
rigor fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como
parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil
UFIR, desde que não reembolsadas.

No entanto, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação casuística da movimentação financeira sob julgamento.
Ou seja, ainda que o TSE tenha estabelecido um marco a servir de balizamento para o
julgamento das contas, sob o ponto de vista quantitativo, não se pode perder de vista o elemento
qualitativo, atinente à lisura da movimentação financeira.
Num. 42863994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114522559300000041838358
Número do documento: 22020114522559300000041838358

Confira-se, a respeito, um elucidativo julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS.
DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS
FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM RESSALVAS, AS CONTAS
DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual
no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação
das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas
não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto
quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o comprometimento da
confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo
quando o valor apontado como irregular representar pequeno montante em
termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em
relação ao valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade
capaz de macular a regularidade das contas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/05/2020)

Nessa toada, ainda que a doação ilícita seja de R$ 129,00 - o que poderia
representar, diante da tarifação realizada, um valor diminuto e insignificante -, a natureza da
irregularidade justificaria a desaprovação das contas, na medida em que foi comprometida a sua
lisura.

Acrescente-se, ainda, que, em eleições municipais, o valor de R$ 1.064,10 é
Num. 42863994 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114522559300000041838358
Número do documento: 22020114522559300000041838358

relevante para um número expressivo de campanhas, de modo que a apriorística
desconsideração de irregularidades inferiores representaria a chancela, pela Justiça Eleitoral, de
comportamento francamente contrário à regulamentação de regência, desnaturando a própria
função fiscalizatória do expediente de Prestação de Contas.

Sob essa perspectiva, seguindo o método da proporcionalidade proposto por
Robert Alexy, no caso em exame a desaprovação das contas é (i) adequada, pois representa um
valor negativo à falta de observância das regras aplicáveis e estimula a adoção de um
comportamento diferente. Com efeito, a medida não é irrazoável, notadamente porque a
desaprovação, segundo o art. 30, III da Lei das Eleições, revela apenas a constatação -
simbólica, diga-se de passagem - de que existe uma falha que compromete a regularidade das
contas e nada mais. Essa constatação já dispensaria o enfoque a respeito das demais regras
subsidiárias.

Contudo, se insuficiente a primeira regra, seria possível afirmar que a desaprovação
é, também, (ii) necessária, na medida em que provoca um mínimo atingimento do princípio da
insignificância, dada a natureza meramente simbólica da sanção. E, por fim, verifica-se que é (iii)
proporcional (em sentido estrito), pois, na ponderação entre os princípios - insignificância versus
lisura e igualdade entre os candidatos -, a prevalência daquele teria aptidão para comprometer
estes.

Todavia, ressalvado meu posicionamento, por maioria, esta Corte Eleitoral, no
julgamento do RE nº 0600704-11.2020.6.16.0033, de 13/10/20210, tendo como redator
designado o e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, decidiu que, sendo o valor da irregularidade menor
que R$ 1.064,10 e estando afastada a má-fé do prestador, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente do percentual da irregularidade,
como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta
a boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em
valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

Nessa toada, o valor de R$ 129,00 equivale a 1,4% do total de recursos
movimentados na campanha e, nos termos do entendimento desta Corte Eleitoral, representa um
valor diminuto e insignificante, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Num. 42863994 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114522559300000041838358
Número do documento: 22020114522559300000041838358

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.iii - Falta de assinatura do prestador nos contratos de prestação de serviços
voluntários e ausência de comprovação dos valores estimáveis em dinheiro declarados

As contas foram desaprovadas em função dos contratos de prestação de serviços
voluntários terem sido entregues sem a assinatura do candidato contratante, bem como diante da
incongruência de valores apresentados nos referidos documentos em relação àqueles declarados
no Demonstrativo de Receitas e Despesas, em afronta ao contido no art. 53 da Res.-TSE
23.607/2019.

Inicialmente, acerca da ausência de assinatura do candidato no contrato de
prestação de serviços voluntários, trata-se de irregularidade formal suprida pela ratificação dos
documentos na presente prestação de contas, que não teve o condão de macular as contas.

Mais importante do que a falta de assinatura do contratante nos contratos é a
ausência de comprovação total dos valores declarados como recursos estimáveis em dinheiro.
Observa-se que foram declaradas no Demonstrativo de Receitas e Despesas 8 doações de
serviços voluntários, de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 8.000,00, como bem se observa da
tabela colhida no SPCE.

Entretanto, dos contratos juntados aos autos constatam-se valores bem diferentes,
os quais somam apenas R$ 2.300,00, tendo constado o seguinte nos contratos (id. 42788860 e
seguintes):

Amábile – R$ 1.000,00

Tiago – R$ 50,00

Wellington – R$ 1.000,00

Caius – R$ 50,00

Juliano – R$ 50,00

Clebson – R$ 50,00

Valdecir – R$ 50,00

Alisson – R$ 50,00

Sobre o tema, a Seção de Contas Eleitorais assim afirmou (id. 42838442):

Constata-se, portanto, que os valores declarados de receitas estimáveis em
dinheiro no SPCE supera em R$ 5.700,00 em relação aos documentos
comprobatórios apresentados pelo prestador de contas.

A falta de comprovação das doações estimáveis em dinheiro, quando solicitadas
pelo órgão técnico, afeta a transparência das contas e impede um efetivo controle da
Num. 42863994 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114522559300000041838358
Número do documento: 22020114522559300000041838358

escrituração contábil pela Justiça Eleitoral.

No caso, restou sem comprovação o montante de R$ 5.700,00 (diferença entre o
valor de R$ 8.000,00 declarado no SPCE e o valor de R$ 2.300,00 constante nos contratos de
prestação de serviços voluntários), que equivale a 71% das doações estimáveis em dinheiro
declaradas pelo prestador, o que obsta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo mister a desaprovação das contas.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as
contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Almir Cesar da Silva.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600906-72.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 ALMIR CESAR DA SILVA VEREADOR, ALMIR CESAR DA SILVA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863994 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114522559300000041838358
Número do documento: 22020114522559300000041838358